Tribunal: STJ
Processo: 0496393-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061100 - SC (2025/0496393-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: LUIZ MIGUEL BAZIL (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR
HABEAS CORPUS
ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/2024 (ENSINO MÉDIO) E
REMIÇÃO ANTERIOR POR APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM
/2023. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. FATO GERADOR DISTINTO
APÓS 2017. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A utilização do
como sucedâneo recursal não é
1.
habeas corpus
admitida, ressalvada a concessão da ordem de ofício em hipóteses de
flagrante ilegalidade.
A partir de 2017, o ENEM deixou de certificar a conclusão do ensino
2.
médio, ao passo que o ENCCEJA passou a ter finalidade certificadora;
por isso, não há identidade de fato gerador entre as aprovações nesses
exames, sendo possível a remição autônoma por ambos.
A vedação de
incide quando há repetição do mesmo exame
3.
bis in idem
e das mesmas matérias no mesmo nível de ensino; não se aplica a exames
distintos com finalidades diversas.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 517ffc58-dac0-4fed-94d0-61b84f6e2083

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 517ffc58-dac0-4fed-94d0-61b84f6e2083

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061100 - SC (2025/0496393-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: LUIZ MIGUEL BAZIL (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR
HABEAS CORPUS
ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/2024 (ENSINO MÉDIO) E
REMIÇÃO ANTERIOR POR APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM
/2023. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. FATO GERADOR DISTINTO
APÓS 2017. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A utilização do
como sucedâneo recursal não é
1.
habeas corpus
admitida, ressalvada a concessão da ordem de ofício em hipóteses de
flagrante ilegalidade.
A partir de 2017, o ENEM deixou de certificar a conclusão do ensino
2.
médio, ao passo que o ENCCEJA passou a ter finalidade certificadora;
por isso, não há identidade de fato gerador entre as aprovações nesses
exames, sendo possível a remição autônoma por ambos.
A vedação de
incide quando há repetição do mesmo exame
3.
bis in idem
e das mesmas matérias no mesmo nível de ensino; não se aplica a exames
distintos com finalidades diversas.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado por LUIZ MIGUEL BAZIL contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a remição de pena.
Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Joinville
deferiu a remição de 133 dias de pena ao agravado, em virtude da aprovação integral no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA
/2024, no nível médio.
Documento eletrônico VDA53921808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: 26f0f10f-d990-40ea-a182-9bd949578fc6

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução, o qual
foi provido pelo Tribunal
, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 275):
a quo

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (
.
LEI 7.210/1984, ART. 197)
DECISÃO QUE CONCEDEU CENTO E TRINTA E TRÊS DIAS DE REMIÇÃO
DA REPRIMENDA EM RAZÃO DA APROVAÇÃO INTEGRAL NO EXAME
NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E
ADULTOS - ENCCEJA 2024. INSURGIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
POSTULADA RETIFICAÇÃO E DEFERIMENTO DE APENAS CINQUENTA E
TRÊS DIAS. POSSIBILIDADE. APENADO QUE OBTEVE ÊXITO PARCIAL
NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM 2023. REMIÇÃO DE
OITENTA DIAS ANTERIORMENTE CONCEDIDA. INVIABILIDADE DE
DUPLA VALORAÇÃO PELO MESMO FATO GERADOR. MINORAÇÃO DO
QUANTUM QUE SE IMPÕE.
PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, pela Defensoria
habeas corpus
Pública estadual, sustentando a ilegalidade do acórdão do Tribunal
e requerendo o
a quo
restabelecimento da remição de 133 dias pela aprovação integral no ENCCEJA/2024.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que, contudo, concedeu a
writ
ordem de ofício para cassar o acórdão impugnado e determinar o restabelecimento da
decisão do Juízo da execução que havia reconhecido a remição de 133 dias pela aprovação
no ENCCEJA/2024 (e-STJ fls. 289/298).
No presente agravo regimental, o
alega a inexistência de
Parquet
constrangimento ilegal, afirmando que a decisão do Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência que obsta
na remição da pena. Aduz que,
bis in idem
embora tenham finalidades distintas, ENEM e ENCCEJA aferem competências relativas ao
mesmo nível de escolaridade (ensino médio), havendo identidade de fato gerador quando já
houve remição anterior em razão de aprovação no ENEM/2023.
Defende que a concessão cumulativa desvirtua a finalidade do instituto, afronta o
I e § 5o, da LEP, a Resolução n. 391/2021 do CNJ, e os princípios da legalidade e
art. 126,
da individualização da pena.
Afirma, ainda, que não há progressão pedagógica adicional a justificar novo
abatimento, e que a manutenção da cumulação permitiria remições sucessivas pelo mesmo
nível de ensino.
Documento eletrônico VDA53921808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: 26f0f10f-d990-40ea-a182-9bd949578fc6

Requer, assim, a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
É fato que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra
acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso
habeas corpus
ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o
art. 105,
recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o
recurso especial, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Entretanto, quando a ilegalidade apontada é flagrante, é possível a concessão
da ordem de ofício.
No caso, verifica-se que o Tribunal cassou a decisão anterior, concedendo a
remição da pena, mas subtraindo a parte concedida anteriormente, sob os seguintes
fundamentos - STJ, fls. 272/274:
[...]
Posto isso, na hipótese em apreço, extrai-se da decisão vergastada que o
Togado a quo concedeu a remição de cento e trinta e três dias pela aprovação
integral no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos - ENCCEJA 2024, no que diz respeito ao ensino médio, mesmo já tendo
o reeducando sido agraciado com a remição de oitenta dias em razão do êxito
parcial no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2023 anteriormente
(sequenciais 220.1 e 151.1 do Processo de Execução Penal n. 0011359-
82.2012.8.24.0033).
De fato, não havendo qualquer previsão legal sobre a possibilidade de
cumulação de tais institutos, a providência escorreita é conceder a remição
apenas em relação a um deles - ENCCEJA ou ENEM - ou promover o
abatimento necessário para não implicar na duplicidade de homologação.
Assim, é de ser reformado o decisum objurgado.
[...]
Por conseguinte, permitir descontos sucessivos no período de encarceramento
por conta de reiteradas aprovações em testes educacionais similares não
significa incentivar a aquisição de conhecimento e cultura por parte do preso,
mas sim elastecer até tornar frágil e rarefeita a presunção de empenho
intelectual anterior.
Assim, se é certo que a obtenção de novo saber demanda disciplina e
constância daquele que se propõe a tal atividade, também é verdade que a
recordação de dados e raciocínios já aprendidos ocorre de forma muito mais
breve, de forma que a cada aprovação seriam exigidos menos esforços, mas a
Documento eletrônico VDA53921808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: 26f0f10f-d990-40ea-a182-9bd949578fc6

remição de dias de pena continuaria a ocorrer no mesmo patamar, até que,
após somente algumas horas de prova, o reeducando obtivesse desconto em
dezenas de dias da reprimenda. Dessarte, viável o acolhimento da pretensão
ministerial.
[...]
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
para reduzir para cinquenta e três dias a remição da pena concedida ao
recorrido em decorrência da aprovação no Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2024, no que diz respeito ao
ensino médio.

A conclusão da instância de origem diverge do entendimento desta Corte.
A decisão agravada assentou que, a partir de 2017, o ENEM deixou de certificar
a conclusão do ensino médio, ao passo que o ENCCEJA passou a ser o exame com
finalidade certificadora; por isso, não há identidade de fato gerador entre as aprovações
nesses exames, sendo possível a remição autônoma por ambos.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM.
CUMULAÇÃO POSSÍVEL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM
EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça que
indeferiu o pedido de remição de pena por aprovação no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) de apenado já beneficiado pela remição decorrente da
aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCCEJA), sob o argumento de que ambos possuíam o mesmo fato
gerador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a remição de pena
pela aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha sido beneficiado por
remição pela aprovação no ENCCEJA; e (ii) determinar se o habeas corpus
pode ser conhecido, considerando a utilização indevida como sucedâneo de
recurso especial ou revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça não admite o uso do habeas corpus como
substituto de recurso especial ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais
de flagrante ilegalidade, quando pode ser concedida a ordem de ofício.
4. A jurisprudência consolidada desta Corte entende que a aprovação no ENEM
e no ENCCEJA representam esforços distintos, com níveis de complexidade
diferentes, ainda que ambos possam remir a pena. Não se configurando "bis in
idem", a remição da pena é devida, sem o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126,
§ 5o, da Lei de Execuções Penais (LEP).
5. O Tribunal de origem, ao impedir a remição da pena pela aprovação no
ENEM, alegando a existência de "fato gerador" comum com o ENCCEJA,
Documento eletrônico VDA53921808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: 26f0f10f-d990-40ea-a182-9bd949578fc6

diverge da jurisprudência pacífica desta Corte, que reconhece a possibilidade
de cumulação das remições.
6. O apenado obteve aprovação em quatro das cinco áreas de conhecimento
avaliadas no ENEM 2023, o que lhe garante o direito de remição de 80 dias de
pena, nos termos do
da LEP. IV. DISPOSITIVO E TESE
art. 126
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para remir 80 dias
da pena do paciente.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no ENEM ou no ENCCEJA permite a remição de pena, mesmo
para apenados que já concluíram o ensino médio, sem acréscimo de 1/3 pela
conclusão do grau.
2. Não há impedimento à cumulação de remições decorrentes da aprovação no
ENCCEJA e no ENEM, pois ambos os exames representam esforços distintos.
(HC n. 929.733/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
8/10/2024,
11/11/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO
PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM).
POSSIBILIDADE.
DUPLICIDADE
DE
FATO
GERADOR
NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de Adriano José Custódio contra acórdão
que indeferiu pedido de remição de pena em razão de aprovação parcial no
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com o fundamento de que o
apenado já havia sido beneficiado com remição pela conclusão do ensino médio
por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCCEJA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão de
remição de pena em razão da aprovação parcial no ENEM/2023, mesmo
quando o apenado já foi beneficiado pela aprovação no ENCCEJA/2022. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento jurisprudencial vigente estabelece que a aprovação parcial
ou total no ENEM não configura o mesmo "fato gerador" da aprovação no
ENCCEJA, sendo possível a concessão de remição em ambos os casos, uma vez
que envolvem níveis de complexidade e finalidades distintas.
4. O propósito da remição é recompensar o esforço do apenado por adquirir
novo conhecimento, o que não pode ser negado pela aprovação parcial no
ENEM, mesmo após a conclusão do ensino médio via ENCCEJA, pois a
exigência de estudos no ENEM é maior.
5. A jurisprudência consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
quanto no Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que o ENEM e o
ENCCEJA possuem graus de dificuldade e objetivos diferentes, o que justifica a
concessão de remição por ambos os exames, desde que atendidos os requisitos
legais.
Documento eletrônico VDA53921808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: 26f0f10f-d990-40ea-a182-9bd949578fc6

6. O pedido de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio não é
admitido, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que se verifica no presente
caso, justificando a concessão da ordem de ofício para corrigir a omissão na
aplicação da remição. IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
(AgRg no HC n. 939.330/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2024,
6/11/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE
PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE.
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C
o, PARÁGRAFO
ART. 126
ART. 3
ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE
DO CONSELHO
10/05/2021,
NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO
INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES
DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
(ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE
PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO
O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO
§ 5o, DA LEP.
ART. 126,
1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio -
ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente,
pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para
aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de
ensino" (
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
REsp n. 1854391/DF,
julgado em
DJe
, ressalvado o acréscimo de 1/3 (um
22/9/2020,
6/10/2020)
terço) com fundamento no
§ 5o, da Lei de Execução Penal. (AgRg no
art. 126,
HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
9/3/2023)
Precedentes: AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.863.149/SC,
julgado em
DJe de

14/3/2023,
22/3/2023;
Rel. Min.
AREsp 1.741.138/DF,
MESSOD AZULAY NETO, DJe de

15/06/2023; HC 828.572/SP, Rel. Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 12/06/2023; REsp 2.069.804/MG,
Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de
HC 799.103/SP, Rel. Min.
06/06/2023;
RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/04/2023.
2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por
aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem
como sua readaptação ao convívio social.
3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA -
ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se
deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo
contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no
ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA -
Documento eletrônico VDA53921808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: 26f0f10f-d990-40ea-a182-9bd949578fc6

ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é
possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais
empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as
notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do
ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.
Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total
ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do
pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no
ENEM realizado a partir de 2017.
4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de
do Conselho Nacional
10/05/2021,
de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a
possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a
remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu.
Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de
pena por aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à Resolução
391 do CNJ.
5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do ensino médio
antes do ingresso do apenado no sistema prisional, é forçoso concluir, também,
que sua superveniente aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena
não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo "fato gerador"
correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar em
concessão do benefício (remição de pena) em duplicidade pelo mesmo fato.
6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de interpretar a lei e as
normas que tratam da remição de pena por estudo é a que mais se aproxima da
Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana
dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar
a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II
e III do
o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade
art. 3
que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC
n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em
DJe-200 DIVULG
PUBLIC
EMENT VOL-
2/12/2008,
22/10/2009
23/10/2009
02379-04 PP-00851).
7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no
sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por
12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos.
Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao
ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do
ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no
§ 5o, da LEP.
art. 126,
8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação nas
5 (cinco) áreas de conhecimento no ENEM.
Portanto, não merece reparos a decisão agravada que concedeu a ordem de
ofício, para deferir ao paciente o total de 100 (cem) dias de remição de pena,
em virtude de sua aprovação no ENEM.
9. Agravo regimental do Ministério Público estadual não provido.
Documento eletrônico VDA53921808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: 26f0f10f-d990-40ea-a182-9bd949578fc6

(AgRg no HC n. 858.917/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
21/11/2023,
27/11/2023)

Não se sustenta, outrossim, a preocupação referente ao risco de remições
sucessivas pelo mesmo nível de ensino. Como já assentado, a vedação incide quando há
repetição do mesmo exame e das mesmas matérias no mesmo nível, hipótese em que se
configura, de fato,
e não se admite nova remição.
bis in idem
No entanto, sendo distintos os exames (ENEM e ENCCEJA) e diferentes suas
finalidades, não há falar em sucessividade indevida. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS
(ENCCEJA) - ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO DE 2017. NOVA
REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO MESMO EXAME EM 2018.
BASE DE CÁLCULO CONFORME
IMPOSSIBILIDADE.
LEI N. 9.394/1996
E RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA
PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a
impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas
a qual não pode ser
matérias do ensino fundamental em outro exame,
duplamente considerada, sob pena de bis in idem. Precedentes.
2. Todavia, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 602.425/SC
(concluído em
Rel. p/ acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA
10/03/2021,
FONSECA), filiou-se à compreensão desenvolvida pela Quinta Turma deste
Tribunal, no sentido de considerar como bases de cálculo para a remição pela
aprovação no ENCCEJA os totais de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os
anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino
médio, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da carga horária
legalmente prevista para os referidos níveis de ensino, nos termos da
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e
Lei n. 9.394/1996
Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
3. Assim, no caso, o Paciente foi aprovado em todas as áreas de conhecimento
do ENCCEJA/Ensino Fundamental, razão pela qual, conforme a jurisprudência
dominante nesta Corte Superior, tem direito à remição de 133 (cento e trinta e
três) dias de pena, com acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão desta etapa
de ensino, nos termos do
§ 5.o, da Lei de Execução Penal, totalizando
art. 126,
177 (cento e setenta e sete) dias remidos.
Documento eletrônico VDA53921808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: 26f0f10f-d990-40ea-a182-9bd949578fc6

4. Agravo regimental parcialmente provido para deferir ao Paciente a remição
de 177 (cento e setenta e sete) dias de pena pela aprovação em 5 (cinco) áreas
do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens Adultos -
ENCCEJA/Ensino Fundamental, no ano de 2017.
(AgRg no HC n. 608.477/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
8/6/2021,
21/6/2021)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: 26f0f10f-d990-40ea-a182-9bd949578fc6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0496393-7
HC 1.061.100 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00070817620198240038 00113598220128240033 00181511820138240033
113598220128240033 181511820138240033 70817620198240038
80006227720238240038 80014345120258240038
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIZ MIGUEL BAZIL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: LUIZ MIGUEL BAZIL (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054850;01888185<0@
2025/0496393-7 - HC 1061100 Petição : 2026/0000373-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:07:41
Código de Controle do Documento: CDCEF1D2-F037-4C84-B196-DC8E5D7CB25D